Tribunal: TJSP
Processo: 1005688-39.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"LOCAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE DIREITO PRIVADO - ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - MUNICIPALIDADE QUE DEIXOU DE PROVIDENCIAR A RETIRADA DE ENTULHO DO IMÓVEL - INFRIGÊNCIA AO ARTIGO 23, INCISOS II E III, DA LEI 8.245/1991 - AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO FORMAL DAS CHAVES AOS LOCADORES OU A QUEM OS

Ementa:
"LOCAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - INCIDÊNCIA DAS NORMAS DE DIREITO PRIVADO - ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - MUNICIPALIDADE QUE DEIXOU DE PROVIDENCIAR A RETIRADA DE ENTULHO DO IMÓVEL - INFRIGÊNCIA AO ARTIGO 23, INCISOS II E III, DA LEI 8.245/1991 - AUSÊNCIA DE PROVA DA DEVOLUÇÃO FORMAL DAS CHAVES AOS LOCADORES OU A QUEM OS REPRESENTASSE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO".

"A entrega das chaves do imóvel alugado deve ser provada de forma solene, isto é, por recibo fornecido pelo locador ou pela administradora e, caso haja recusa em formalizar a rescisão do contrato e receber as chaves, é dever do inquilino ajuizar ação consignatória, remédio próprio à devolução do imóvel".